Tribunal: TJDFT
Processo: 0716782-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA TRAFICÂNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela Defesa do réu condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/2006, e por terceiro interessado, que pretende o afastamento do decreto de perdimento de veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da dosimetria da pena aplicada ao réu, especialmente quanto à valoração da conduta social e incidência da agravante disciplinada no artigo 62, inciso IV, do Código Penal; e (ii) analisar o pedido de afastamento do decreto de perdimento de veículo apreendido no contexto da traficância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da conduta social foi amparada em fundamentação idônea, tendo em vista os transtornos ocasionados pela prática delitiva na vizinhança.
4. A agravante prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal (paga ou promessa de recompensa) é inaplicável ao delito de tráfico de drogas, por configurar bis in idem, já que o intuito lucrativo é inerente ao tipo penal.
5. Deve ser mantido o perdimento do veículo pretendido pelo terceiro interessado, porquanto comprovada a utilização do bem na traficância, além da ausência de prova inequívoca de propriedade lícita, incidindo o disposto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no artigo 91, do Código Penal, e no artigo 63, da Lei n° 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso do réu parcialmente provido e recurso do terceiro interessado desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; art. 243, parágrafo único; CP, arts. 59, 62, IV, e 91; CPP, arts. 118 e 120; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 42 e 63.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638491/PR (Tema 647), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.05.2017; STJ, HC 506.963/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 21.05.2019; TJDFT, Acórdão 1958622, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23.01.2025; TJDFT, Acórdão 2011581, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 18.06.2025.